Tribunal: TJPA
Processo: 0017287-43.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017287-43.2018.8.14.0401

APELANTE: EDIMAR VILAR DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento ao recurso de apelação, tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de Apelação Penal interposta
POR EDIMAR VILAR DA SILVA
, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão para ser cumprida em regime aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006.

Consta na inicial acusatória que, no dia 03/08/2018, os Policiais Militares receberam denúncia anônima, que um imóvel era usado como venda de entorpecentes.

Em diligência os PM’s se dirigiram ao imóvel e ao fazerem revista encontraram no interior do banheiro uma sacola plástica contendo 04 (quatro) tabletes prensando da substancia semelhante a erva conhecida vulgarmente como Maconha, acondicionados em sacos plásticos.

O Acusado EDIMAR VILA DA SILVA, foi preso em flagrante, denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório não merece prosperar.

A materialidade delitiva do crime, foi plenamente provada nos autos do inquérito Fls. 05/18, em 03/08/2018. FLAGRANTE Nº 0008/2018.100555-5, Icoaraci – 8ª Seccional – 1ª RISP – 11ª, 12ª 13ª AISP que, contra EDIMAR VILAR DA SILVA, no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. E pelo LAUDO Nº 2018.01.002486-QUI. Protocolo nº 2018.01.048642. Perícia de Análise de Droga de Abuso – DEFINITIVO. Positivo para substância T.H.C (Tetrahidrocanabinol), vulgarmente conhecida como “MACONHA”.

A autoria pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, que confirmaram em juízo os fatos narrados na denúncia, relatando que participaram da revista à residência do denunciado na ocasião em que foram encontrados os entorpecentes (ID 9972093).

A Procuradoria de Justiça, ao analisar o arcabouço probatório, verificou que ao contrário do que a ponta, o apelante, existem robustas provas de materialidade e autoria, o que afasta a tese absolutória.

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, em consonância com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 20/09/2022